Tribunal: TJPA
Processo: 0821981-33.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821981-33.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MAGALI MONTEIRO DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA ADMINISTRATIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. OBSERVÂNCIA DO TETO DO RGPS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por servidora pública municipal aposentada, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a parcela da remuneração que não excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a partir do 91º dia após o afastamento funcional para aposentadoria, com atualização monetária e juros legais, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a servidora afastada das funções para fins de aposentadoria, mas ainda aguardando a formalização do ato concessivo, poderia sofrer incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade da remuneração; (ii) estabelecer se é legítima a restituição dos valores descontados sobre a parcela não excedente ao teto do RGPS durante a mora administrativa; e (iii) determinar se o marco temporal fixado no 91º dia após o afastamento funcional encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública não pode se beneficiar da própria demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria para impor à servidora regime contributivo mais gravoso, prolongando artificialmente a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração.

4.

O art. 40, §18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, devendo a interpretação da norma observar a finalidade de proteção previdenciária do servidor em situação de inatividade.

5.

A situação jurídica da servidora afastada exclusivamente para conclusão do procedimento de aposentadoria impede que a mora administrativa produza efeitos financeiros prejudiciais incompatíveis com os princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé objetiva.

6.

O marco temporal fixado no 91º dia após o afastamento funcional representa solução proporcional e moderada, pois preserva prazo razoável para tramitação administrativa sem legitimar a perpetuação de descontos indevidos.

7.

A atuação jurisdicional limita-se ao controle de constitucionalidade e legalidade dos descontos previdenciários, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes ou à legalidade administrativa.

8.

A alegação de boa-fé administrativa não afasta o dever de restituição dos valores indevidamente descontados, uma vez que a retenção de quantias incompatíveis com a ordem jurídica configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9.

A invocação genérica de proteção ao erário, reserva do possível e ausência de dotação orçamentária não prevalece sobre direito subjetivo reconhecido judicialmente relativo à devolução de valores indevidamente descontados de verba alimentar.

10.

A determinação de apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença assegura o contraditório e afasta alegação de prejuízo decorrente da utilização de cálculos unilaterais apresentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode transferir ao servidor os efeitos financeiros decorrentes da demora injustificada na conclusão do processo administrativo de aposentadoria.

2.

A contribuição previdenciária de servidor afastado exclusivamente para aposentadoria não pode incidir sobre a parcela da remuneração que não excede o teto do RGPS após prazo razoável de tramitação administrativa.

3.

A boa-fé administrativa não afasta o dever de restituição de valores previdenciários indevidamente descontados.

4.

A proteção ao erário e a reserva do possível não constituem fundamento suficiente para afastar direito à devolução de valores descontados indevidamente.

5.

A fixação do 91º dia após o afastamento funcional como marco inicial para restituição dos descontos previdenciários observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, caput e §18, e 201, §11; CPC, art. 178; Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 84, II.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Ananindeua
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
Magali Monteiro da Costa Lima
em desfavor do
Instituto de Previdência do Município de Ananindeua – IPMA
, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o requerido a restituir à apelada os valores descontados a título de contribuição previdenciária que incidiram sobre a parcela que não ultrapassou o teto do RGPS, contados a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia após o seu afastamento, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, a apurar-se em liquidação de sentença com base nos contracheques e na documentação juntada.

Historiando os fatos, Magali Monteiro da Costa Lima ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi afastada de suas funções em dezembro de 2019, tendo aguardado cerca de 02 (dois) anos para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, concluído em 2021, período em que teria sofrido descontos previdenciários sobre a integralidade de sua remuneração, inicialmente no percentual de 11% (onze por cento) e, posteriormente, no percentual de 14% (quatorze por cento), quando, segundo sustentou, a cobrança deveria incidir apenas sobre a parcela que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Aduziu, ainda, que anexou planilha estimando o total a restituir e pleiteou a devolução dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença monocrática incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar a legislação aplicável e a natureza jurídica das verbas recebidas pela apelada durante o período em que aguardava a análise de seu pedido de aposentadoria.

Sustentou que a sentença recorrida teria partido da premissa equivocada de que a apelada já se encontrava na condição de inativa, aplicando-lhe a regra do art. 40, §18 (dezoito), da Constituição Federal, embora, segundo defende, durante o período em questão, ainda não houvesse ato de aposentadoria formalizado e publicado.

Arguiu que, do ponto de vista administrativo e jurídico, a recorrida permanecia na condição de servidora ativa, recebendo remuneração integral, e não proventos de aposentadoria.

Aduziu que a contribuição previdenciária do servidor ativo tem como base de cálculo a totalidade da remuneração, conforme o regime próprio de previdência social, em simetria com o art. 201, §11 (onze), da Constituição Federal, ao passo que a regra de incidência apenas sobre o que excede o teto do RGPS seria específica para aposentados e pensionistas, condição que somente se concretizaria com a publicação do ato de aposentadoria.

Ainda em suas razões, o apelante impugnou o termo inicial fixado na sentença para a restituição, qual seja, o 91º (nonagésimo primeiro) dia após o afastamento da autora, sustentando que tal marco criaria a figura de uma “aposentadoria de fato”, sem amparo legal.

Defendeu que a condição de aposentado constitui
status
jurídico formal, adquirido apenas com a publicação do ato administrativo de concessão da aposentadoria, com efeitos
ex nunc
, inexistindo previsão legal que converta automaticamente servidor ativo em inativo após o decurso de 90 (noventa) dias de afastamento.

Em seguida, o Município sustentou que, ainda que superadas as teses anteriores, seria indevida a restituição dos valores, pois os descontos teriam sido realizados com base na legislação municipal e na interpretação conferida de boa-fé pela Administração Pública. Afirmou não haver má-fé, dolo ou erro grosseiro, alegando que a cobrança seguiu procedimento padrão aplicado a servidores em situação análoga, e que a condenação à restituição geraria insegurança jurídica e desequilíbrio ao regime próprio de previdência.

Por fim, o Município sustentou a necessidade de proteção ao erário e de responsabilidade na gestão fiscal, argumentando que a pretensão autoral imporia ônus financeiro imprevisto e substancial ao Tesouro Municipal, com possível comprometimento de políticas públicas essenciais.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento da legalidade dos descontos, do cumprimento do princípio da legalidade, da boa-fé administrativa e da proteção ao erário.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, afirmando que a restituição postulada diz respeito apenas às contribuições previdenciárias pagas a maior durante o período de afastamento em que aguardava a conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária.

Sustentou que, mesmo afastada das atividades laborais, permaneceu sofrendo desconto previdenciário como se estivesse em atividade, nos percentuais de 11% (onze por cento) e 14% (quatorze por cento) sobre o total de sua remuneração, quando a incidência deveria observar apenas o valor que ultrapassasse o teto do RGPS.

A recorrida invocou o art. 40, caput e §18 (dezoito), da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (quarenta e um de dois mil e três), bem como o art. 84 (oitenta e quatro), inciso II (dois), da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (trinta e nove de dois mil e dois), para defender que a contribuição previdenciária de inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela dos proventos que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Afirmou que a manutenção dos descontos integrais, durante longo período de demora administrativa, teria acarretado prejuízo à servidora, cuja remuneração possui natureza alimentar.

Por fim, a apelada sustentou que a demora injustificada da Administração Pública na conclusão do processo de aposentadoria não poderia ser transferida ao administrado, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, razoável duração do processo e celeridade. Requereu, assim, o recebimento das contrarrazões, o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Magali Monteiro da Costa Lima, servidora aposentada do Município de Ananindeua, em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua – IPMA, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o requerido a restituir à apelada os valores descontados a título de contribuição previdenciária que incidiram sobre a parcela que não ultrapassou o teto do RGPS, contados a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia após o seu afastamento, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, a apurar-se em liquidação de sentença com base nos contracheques e na documentação juntada.

Analisando a documentação constante no feito, constatei que a apelada demonstrou que, após seu afastamento funcional para fins de aposentadoria, permaneceu aguardando por um período prolongado a conclusão do seu respectivo processo administrativo de aposentadoria, sofrendo, nesse interregno, descontos previdenciários sobre a integralidade de sua remuneração, inicialmente no percentual de 11% (onze por cento) e, posteriormente, de 14% (quatorze por cento). A controvérsia, portanto, não reside propriamente na existência dos descontos, mas na legitimidade de sua incidência sobre a totalidade da verba paga à recorrida durante o período em que já se encontrava afastada de suas atividades e aguardava a formalização de aposentadoria pela Administração Municipal.

Embora o Município recorrente sustente que, até a publicação do ato concessivo de aposentadoria, a apelada deveria ser considerada servidora ativa para todos os efeitos, tal compreensão não pode ser acolhida de forma absoluta e dissociada das peculiaridades do caso concreto. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria demora na conclusão do procedimento administrativo para impor a um servidor regime contributivo mais gravoso, sobretudo quando o afastamento funcional decorreu justamente da tramitação do pedido de aposentadoria e quando a mora administrativa ultrapassou lapso temporal razoável. Admitir o contrário equivaleria a permitir que a inércia estatal prolongasse artificialmente a sujeição da servidora à contribuição incidente sobre a integralidade da remuneração.

O artigo 40, §18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime próprio somente recairá sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme fixado no artigo 201 da Constituição. Senão vejamos,
in verbis:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

A finalidade da transcrita norma constitucional é conferir tratamento diferenciado àquele que já se encontra em situação jurídica de inatividade, impedindo que a contribuição previdenciária recaia indistintamente sobre todo o valor recebido, como ocorre em relação aos servidores ativos. No caso, a apelada, embora ainda aguardasse a formalização administrativa, já estava afastada do exercício de suas funções em razão do procedimento de aposentadoria, não sendo razoável transferir-lhe os efeitos financeiros negativos da injustificada demora administrativa.

Além disso, a sentença monocrática, ao fixar o 91º (nonagésimo primeiro) dia após o afastamento da apelada como marco de restituição dos valores previdenciários, adotou solução moderada, objetiva e proporcional, preservando período inicial razoável para processamento administrativo e, ao mesmo tempo, evitando enriquecimento indevido do ente público municipal.

Destaco, ainda, que inexiste violação ao princípio da legalidade ou à separação dos poderes no caso em análise, visto que a atuação jurisdicional limitou-se à verificação da compatibilidade dos descontos previdenciários com a Constituição Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente a razoabilidade, a eficiência, a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. A legalidade administrativa não se resume à aplicação mecânica de uma situação cadastral formal, devendo ser compreendida em harmonia com a finalidade da norma constitucional de proteção previdenciária e com o dever estatal de concluir seus processos administrativos em tempo adequado.

A alegação de boa-fé do Município recorrente igualmente não afasta o dever de restituição, pois ainda que os descontos previdenciários da apelada tenham sido realizados sob determinada interpretação administrativa, a permanência de valores indevidamente recolhidos configura vantagem patrimonial sem causa legítima, sendo cabível a recomposição do patrimônio da servidora. A boa-fé pode afastar sanções ou censuras mais gravosas à conduta administrativa, mas não autoriza que a Administração retenha valores cuja cobrança se revelou incompatível com a ordem jurídica. Assim, reconhecido o desconto indevido, a restituição é consequência lógica da procedência parcial do pedido.

Não merece prosperar, também, a invocação genérica de proteção ao erário, responsabilidade fiscal, reserva do possível e ausência de dotação orçamentária. Tais fundamentos não se sobrepõem a direito subjetivo reconhecido judicialmente, especialmente quando se trata de devolução de quantia indevidamente descontada de uma servidora pública. O cumprimento de obrigações judiciais deve observar o regime constitucional e legal próprio da Fazenda Pública, mas a eventual necessidade de organização orçamentária não constitui fundamento suficiente para afastar a existência do direito material reconhecido na sentença.

Quanto à impugnação dos cálculos, observa-se que o Juízo de origem não proferiu condenação líquida e definitiva com base exclusiva na planilha unilateral apresentada pela autora. Ao contrário, determinou que os valores fossem apurados em liquidação de sentença, com base nos contracheques e documentos pertinentes, assegurando-se ao apelante o pleno contraditório quanto à metodologia de cálculo, base de incidência, índices de atualização e demais critérios técnicos. Dessa forma, inexiste prejuízo processual concreto a justificar a reforma do julgado nesse ponto.

Desse modo, a sentença recorrida solucionou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários da apelada incidentes sobre a parcela não excedente ao teto do RGPS, apenas a partir de marco temporal razoável posterior ao afastamento funcional da autora, e ao remeter a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação. A conclusão adotada concilia a proteção constitucional da servidora, a necessidade de controle da mora administrativa e a preservação do contraditório na apuração dos valores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Portanto, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026